Tribunal: TJPA
Processo: 0005631-61.2017.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005631-61.2017.8.14.0066
APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RICARDO MAGNO BAPTISTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. REJEITADA. MÉRITO.
ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTADA.

AFIRMAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE DEFENSORES PELA MAGISTRADA DE ORIGEM. INFORMAÇÃO QUE GOZA DE FÉ PÚBLICA.

COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO APELADO ANTE A INEXISTÊNCIA DE DEFENSOR NO MOMENTO DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.

OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PELO ESTADO DO PARÁ.

ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DAS PARTES ASSISTIDAS PELO DEFENSOR DATIVO. AFASTADA. AFIRMAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO, CUJO ÔNUS COMPETIA AO APELANTE. PEDIDO DE DIMUNUIÇÃO DO VALOR ARBITRADO À TÍTULO DE HONORÁRIOS, PARA QUE SEJA FIXADO VALOR ABAIXO DA TABELA DA OAB. NÃO ACOLHIDO. O MAGISTRADO DEVE FIXAR OS HONORÁRIOS DO DEFENSOR DATIVO COM BASE NA TABELA ORGANIZADA PELO CONSELHO SECCIONAL DA OAB (ARTIGO 22, §1º, DA LEI N.º 8.906/94). PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA DESTAQUE DA IMPO
RTÂNCIA DOS VALORES REPASSADOS A DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO ACOLHIDO. ÓRGÃO PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO, DESPROVIDO DE PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO PRAZO PARA EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DO RPV EM ATÉ 120 DIAS. NÃO ACOLHIDO. O PAGAMENTO DO RPV DEVE OBSERVAR O PRAZO FIXADO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E NA RESOLUÇÃO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.

Preliminar de nulidade do Título Executivo Judicial.
Segundo o Apelante, o fato de estar sofrendo uma execução proveniente da decisão prolatada na seara criminal, apesar de não ser parte no processo originário, violaria o princípio da ampla defesa e do contraditório. O Apelado prestou serviço de responsabilidade primária do Estado, na qualidade de Defensor Dativo, situação que enseja a responsabilidade do Apelante ao pagamento da verba honorária em questão, independentemente da sua participação no processo originário. Precedentes.
Preliminar rejeitada.

2. Mérito.
Arguição de impossibilidade de condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

Como cediço, na impossibilidade de Defensoria Pública no local da prestação de serviço, o Advogado indicado para patrocinar a causa, denominado Defensor Dativo, fará jus aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pela OAB, sendo o valor pago pelo Estado, uma vez que este tem o Dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, na forma lei.

3. Note-se que a falta do serviço, quanto a sua subprestação, autoriza o magistrado a nomear defensor dativo à quem dele necessite, independentemente de manifestação da seccional da OAB, notadamente quando a estrutura da Defensoria não for suficiente para atender o exorbitante número de demandas em curso, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal.

4. Informação do Magistrado de origem assegurando a inexistência de Defensor Público, naquele momento processual, para promoção da defesa do acusado. Informação que goza de fé pública. Comprovação da prestação de serviço.

5. A nomeação e atuação do Apelado para atuar como Defensor Dativo ocorreu em observância à legislação vigente, sendo obrigatório o pagamento dos honorários pelo Estado do Pará, vez que não basta a simples existência do Órgão da Defensoria Pública na Comarca, devendo haver, em verdade, um quantitativo suficiente de defensores para o atendimento da população necessitada.

6. Arguição de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira das partes assistidas pelo Defensor Dativo. A Declaração de Insuficiência de Recursos goza de presunção de veracidade, de modo que, competiria ao Apelante comprovar a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do Direito das partes.

7. Pedido de diminuição do valor arbitrado à título de honorários, para que seja fixado em valor abaixo da Tabela da OAB. Segundo a disposição contida no 22, §1º, da Lei n.º 8.906/94, o Magistrado fixará os honorários do Defensor Dativo com base na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, mostrando-se razoável o quantum arbitrado (R$ 12.000,00 para todas as atuações).

8. Pedido de autorização para destaque da importância dos valores repassados a Defensoria Pública. Em que pese a Defensoria Pública ter autonomia funcional e administrativa (Emenda Constitucional nº 45/04), a Defensoria continua sendo órgão público do Poder Executivo, desprovido de personalidade jurídica própria, motivo pelo qual, não lhe cabe assumir a obrigação de pagar honorários advocatícios devidos a advogado dativo. Necessário destacar, que o fato de não possuir personalidade jurídica própria evidencia-se nos casos em que a Defensoria Pública sai vencedora em uma ação judicial, vez que os honorários advocatícios devidos pela parte vencida são pagos a pessoa jurídica que a mantém (Estado do Pará).

9. Pedido de fixação do prazo para efetuação do pagamento do RPV em até 120 dias. O Código de Processo Civil (artigo 535, §3º, inciso II) e a Resolução n.º 29 de 11/11/2016 deste Egrégio Tribunal de Justiça (artigo 5º), consignaram que o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição. Precedentes.

10. Necessário enfatizar, qu
e o Estado do Pará, por intermédio do Governador à época, ajuizou no Supremo Tribunal Federal (STF) a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n.º 5534, contra dispositivos do novo Código de Processo Civil, dentre eles, o artigo 535, parágrafo 3º, inciso II, no entanto, a ADI ainda se encontra pendente de julgamento, devendo, neste momento processual, prevalecer a aplicabilidade do Código de Processo Civil.

11. Apelação conhecida e não provida.

12. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 27 de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º
0005631-61.2017.8.14.0066
- PJE) interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra RICARDO MAGNO BAPTISTA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Uruará/PA, nos autos da Ação de Execução por quantia certa ajuizada pelo Apelado.

Consta da petição inicial, que o Apelado foi nomeado, na qualidade de advogado, pelo Juiz de Direito da Comarca de Uruará, para atuar como defensor dativo na Ação penal n.º
0005345-25.2013.8.14.0066
, sendo arbitrado honorários advocatícios no valor global de R$ 12.000,00 (R$ 8.000,00 – primeira fase e R$ 4.000,00- segunda fase), a ser efetuado pelo Estado do Pará face à ausência de Defensoria Pública. Ao final, requereu a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária e, o pagamento do referido valor através da Requisição de Pequeno Valor – RPV, vez que o crédito não ultrapassaria 40 salários mínimos, para ser efetuado no prazo máximo de 2 (dois) meses.

Em seguida, após a apresentação de impugnação e réplica, o Magistrado de origem proferiu sentença com a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto, entendo que não assiste razão ao ente estatal
, sendo insubsistentes, fática e legalmente, os argumentos de fls.76/83, motivo pelo qual, conforme dispõe o art. 100, §3º, da CF c/c art. 17 e ss da Lei 10.259/01, bem assim observado o disposto no artigo 535, §3º, do Código de Processo Civil e artigo 5º da Resolução 29/2016 TJPA,
DETERMINO QUE REQUISITE-SE à Fazenda Pública Estadual o pagamento do valor de R$12.000,00 (doze mil reais), objeto deste cumprimento de sentença, no prazo de 2 (dois) meses, sob pena de sequestro dos valores apresentados, independentemente da expedição de precatório em razão de o valor estar compreendido no limite de 60 salários mínimos
previsto no art. 17, §1º c/c art. 3º da mesma Lei. (grifo nosso).

Inconformado, o Estado do Pará interpôs a presente Apelação, suscitando, preliminarmente, a nulidade do título executivo judicial, vez que o Estado do Pará deveria ter sido citado/intimado nos autos originais, pois, apesar de não ser parte no processo, estaria sofrendo uma execução proveniente da decisão prolatada na seara criminal.

No mérito, aduz a necessidade de reforma da condenação ao pagamento de honorários, pelos seguintes fundamentos: a) impossibilidade de nomeação de Defensor Dativo, vez que existiria atuação da Defensoria Pública do Estado do Pará na Região de Uruará; b) ausência de comprovação da intimação da Defensoria Pública do Estado do Pará, para atuar no processo original, situação que violaria a disposição contida no artigo 5º da Lei n.º 1.060/50 e, c) ausência de comprovação de hipossuficiência financeira pela parte assistida pelo Defensor Dativo, situação que ensejaria que o pagamento dos honorários fosse efetuado pelo réu, em observância ao disposto no artigo 263, parágrafo único, do CPP.

De forma subsidiária, impugna o valor arbitrado à título de honorários, a fim de que seja fixado valor abaixo do mínimo estipulado na tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB. Suscita a necessidade de autorização para destaque da importância dos valores repassados a Defensoria Pública, vez que teria autonomia financeira e organizacional. Defende a necessidade de esclarecimento acerca do pedido de expedição de RPV e prazo para pagamento, para que fique estabelecido que a expedição do RPV ocorra em até 120 dias. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a apreciá-la.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL

O Estado do Pará suscita, em sede preliminar, a nulidade do título executivo judicial, vez que não fora citado/intimado nos autos originais. O apelante afirma que, apesar de não ser parte no processo, estaria sofrendo uma execução proveniente da decisão prolatada na seara criminal, situação que violaria o princípio da ampla defesa e do contraditório.

Considerando o disposto no artigo 337, I, do CPC/15, analiso a questão suscitada antes do mérito recursal.

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

I - inexistência ou nulidade da citação;

Como cediço, o ônus da assistência judiciária gratuita é do Estado do Pará, contudo, havendo a inexistência ou insuficiência de Defensoria Pública local, impõe-se ao juiz o dever de nomear um defensor dativo para representar a parte necessitada no processo, garantindo-se, desta forma, o cumprimento dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, de modo que, o arbitramento da verba honorária é consectário logico da atuação do Defensor Dativo.

Deste modo, considerando que o Apelado prestou serviço de responsabilidade primária do Estado, resta configurada a responsabilidade do Apelante ao pagamento da verba honorária em questão, independentemente da sua participação no processo originário.

Neste sentido, destaca-se julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. CABIMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1
. É de responsabilidade do Estado o pagamento da verba honorária a defensor dativo quando, na comarca, não houver defensoria pública. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp 186.817/ES, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 29/04/2014). (grifo nosso).

Em situação análoga, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

EMENTA. APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE TITULO EXCUTIVO/NULIDADE E DE IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO ANTE A EXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA DE BELÉM – REJEITADAS. NO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - TÍTULO EXECUTIVO - DIREITO ASSEGURADO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL FIXADO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. INCABIVEL. CITAÇÃO VÁLIDA É QUE DEVE SER CONSIDERADA NOS TERMOS DO ART. 240 CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - É título executivo a sentença judicial condenatória que arbitrou os honorários advocatícios do defensor dativo, não havendo que se falar em liquidez ou inexigibilidade do crédito. O caso presente não revela hipótese que obriga terceiro estranho à lide. A condenação em honorários (para defensor dativo) se deu em sentença penal, na qual o Estado é o autor da ação e, ainda, o responsável pela garantia de que são observados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório ao réu.
Além disso, há expressa previsão no art. 22, § 1º, da Lei 8.906/94

(Estatuto da OAB), que assegura que o ente federado deve suportar o pagamento da verba

honorária na impossibilidade de prestação de serviço no local por parte da Defensoria Pública

– Preliminar de Ausência de Título Executivo e Nulidade- Rejeitada
. 2 – A nomeação de defensor dativo pelo magistrado ao judicialmente necessitado é assegurada pelo Constituição Estadual, independentemente de manifestação da Seccional da OAB, notadamente quando a estruturação da Defensoria Pública do Estado, ainda não é suficiente para atender o exorbitante número de demandas em curso – Preliminar de Impossibilidade de Nomeação de Defensor Dativo – Rejeitada. 3 – Configurada a necessidade de nomeação pelo juiz de No Mérito defensor dativo são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda estadual ao advogado que prestou o serviço de responsabilidade primária do Estado, independentemente da sua participação como parte no processo. 4 – A declaração de hipossuficiência emitida por pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção relativa de veracidade e compete à parte adversa a produção de prova em contrário, cujo ônus não se desincumbiu o ente Público Estadual. 5 - A citação válida (e não a data da propositura da ação) é que deve ser considerada como marco inicial para os juros de mora, consoante disposição legal contida no art. 240 do Código de Processo Civil 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reconhecer a data da citação como marco inicial dos juros de mora.

(TJPA, PROC. N.º 0067103-71.2016.8.14.0301 – PJE, Rel. Exma. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, componente da 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 01 de novembro de 2018). (grifo nosso).

Deste modo, rejeito a preliminar de nulidade do título executivo judicial.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se há necessidade de manutenção da condenação ao pagamento de honorários e, de forma subsidiária, se há necessidade de fixação dos honorários em valor abaixo do mínimo estipulado na tabela de honorários da OAB; de autorização para destaque da importância dos valores repassados a Defensoria Pública e, de esclarecimento acerca do prazo para o pagamento do RPV.

DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AO APELADO

O apelante aduz a necessidade de reforma da condenação ao pagamento de honorários, pelos seguintes fundamentos: a)
impossibilidade de nomeação de Defensor Dativo, vez
que existiria atuação da Defensoria Pública do Estado do Pará na Região de Uruará; b)
ausência de comprovação da intimação da Defensoria Pública do Estado do Pará
,
para atuar no processo original
, situação que violaria a disposição contida no artigo 5º da Lei n.º 1.060/50 e, c)
ausência de comprovação de hipossuficiência financeira pela parte assistida pelo Defensor Dativo,
situação que ensejaria que o pagamento dos honorários fosse efetuado pelo réu, em observância ao disposto no artigo 263, parágrafo único, do CPP.

Sobre o assunto, o artigo 5º, LXXIV, da CF/88 e, artigos 5º, §1º, 22, §1º, da Lei n.º 8.906/94, dispõem, respectivamente:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
; (grifo nosso).

Art. 5º. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.

§1º. Deferido o pedido,
o juiz determinará que o serviço de assistência judiciária, organizado e mantido pelo Estado, onde houver, indique, no prazo de dois dias úteis o advogado que patrocinará a causa do necessitado
. (grifo nosso).

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§1º
O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado
. (grifo nosso).

Como se observa, na impossibilidade de Defensoria Pública no local da prestação de serviço, o Advogado indicado para patrocinar a causa, denominado Defensor Dativo, fará jus aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pela OAB, sendo o valor pago pelo Estado, uma vez que este tem o Dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, na forma lei.

Note-se que a decisão pela nomeação do defensor dativo é tomada pela autoridade judiciária competente (presumindo-se, portanto, a deficiência da Defensoria Pública no local da prestação do serviço), de sorte que, ao aceitar o encargo, não cabe ao advogado assim constituído controverter acerca da existência/suficiência da Defensoria Pública no local; a ele compete, apenas, aceitar, ou não, a nomeação.

Logo, tanto a falta do serviço, quanto a sua subprestação, autoriza o magistrado a nomear defensor dativo à quem dele necessite, independentemente de manifestação da seccional da OAB, notadamente quando a estrutura da Defensoria não for suficiente para atender o exorbitante número de demandas em curso, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal.

No caso dos autos, verificou-se que o Apelado representou o acusado em Juízo, em razão da ausência de Defensor Público, conforme informações prestadas pelo Juiz de Direito da Vara Única de Uruará.

Com efeito, resta configurado que, naquele momento processual, inexistia Defensor Público para promover a defesa do acusado, uma vez que as informações prestadas pelo servidor público estão sob o manto da fé pública.

Deste modo, verifica-se que a nomeação do Apelado para atuar como Defensor Dativo ocorreu em observância à legislação vigente, sendo obrigatório o pagamento dos honorários pelo Estado do Pará, vez que não basta a simples existência do Órgão da Defensoria Pública na Comarca, devendo haver, em verdade, um quantitativo suficiente de defensores para o atendimento da população necessitada.

Este é o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. DEFENSOR DATIVO. REPRESENTAÇÃO EM PROCESSO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TABELA DA OAB. ART. 22, § 1º, DA LEI N.
8.904
/1994
. O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, nos termos do
parágrafo 1º
do art.
22
da Lei n.
8.906
/1994, o advogado que atuar como assistente judiciário de pessoas necessitadas, quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, segundo os valores da tabela da OAB
. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp 1512013/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 28/10/2015). (grifo nosso).

Neste sentido, destaca-se julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA. APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE TITULO EXCUTIVO/NULIDADE E DE IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO ANTE A EXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA DE BELÉM – REJEITADAS. NO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - TÍTULO EXECUTIVO - DIREITO ASSEGURADO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL FIXADO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. INCABIVEL. CITAÇÃO VÁLIDA É QUE DEVE SER CONSIDERADA NOS TERMOS DO ART. 240 CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - É título executivo a sentença judicial condenatória que arbitrou os honorários advocatícios do defensor dativo, não havendo que se falar em liquidez ou inexigibilidade do crédito. O caso presente não revela hipótese que obriga terceiro estranho à lide. A condenação em honorários (para defensor dativo) se deu em sentença penal, na qual o Estado é o autor da ação e, ainda, o responsável pela garantia de que são observados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório ao réu. Além disso, há expressa previsão no art. 22, § 1º, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), que assegura que o ente federado deve suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade de prestação de serviço no local por parte da Defensoria Pública – Preliminar de Ausência de Título Executivo e Nulidade- Rejeitada.
2 – A nomeação de defensor dativo pelo magistrado ao judicialmente necessitado é assegurada pelo Constituição Estadual, independentemente de manifestação da Seccional da OAB, notadamente quando a estruturação da Defensoria Pública do Estado, ainda não é suficiente para atender o exorbitante número de demandas em curso – Preliminar de Impossibilidade de Nomeação de Defensor Dativo – Rejeitada. 3 – Configurada a necessidade de nomeação pelo juiz de No Mérito defensor dativo são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda estadual ao advogado que prestou o serviço de responsabilidade primária do Estado, independentemente da sua participação como parte no processo.
4 – A declaração de hipossuficiência emitida por pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção relativa de veracidade e compete à parte adversa a produção de prova em contrário, cujo ônus não se desincumbiu o ente Público Estadual. 5 - A citação válida (e não a data da propositura da ação) é que deve ser considerada como marco inicial para os juros de mora, consoante disposição legal contida no art. 240 do Código de Processo Civil 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reconhecer a data da citação como marco inicial dos juros de mora.

(TJPA, PROC. N.º 0067103-71.2016.8.14.0301 – PJE, Rel. Exma. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, componente da 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 01 de novembro de 2018). (grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ A PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO PRÉVIA DE DEFENSOR PÚBLICO. DESCABIMENTO. INEXISTENCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA FAZ COM QUE O ESTADO ARQUE COM A VERBA HONORÁRIA DO DEFENSOR DATIVO PLEITO DE INSERÇÃO DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS NA REGRA DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DE PRECATÓRIOS NÃO SE APLICA A VALORES DE PEQUENA MONTA (ART. 100, § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
. Constitui obrigação do Estado prover a assistência jurídica aos necessitados, primordialmente, por meio da Defensoria Pública. Entretanto, na hipótese de ausência ou insuficiência de Defensores Públicos, o judicante deverá nomear Defensor Dativo, a quem serão devidos honorários advocatícios, os quais serão custeados pelo ente federado, em consonância com as regras estabelecidas no Estatuto da Advocacia. 2. Submeter o pagamento da quantia de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais) ao regime de precatórios, terminaria por ser prejudicial ao próprio Estado, eis que, com o passar dos anos os juros e a correção monetária transformariam esse valor em um valor muito maior a ser arcado pela Administração Púbica no futuro.

(TJPA, 2017.02592538-51, 177.018, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-19, Publicado em 2017-06-22). (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. ADVOGADO DEFENSOR DATIVO - AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 22, §1º, DA LEI 8.906/94. PRELIMINAR DE ADMISSÃO DO ESTADO DO PARÁ COMO TERCEIRO INTERESSADO, ACOLHIDA.
MÉRITO. AUSÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO NA COMARCA DE ORIGEM. NOMEAÇÃO LEGÍTIMA DE DEFENSOR DATIVO. DEVER DO ESTADO DE OFERECER ASSISTÊNCIA GRATUITA AOS NECESSITADOS
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADO DE FORMA JUSTA E RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2. PRELIMINAR DE ADMISSÃO DE TERCEIRO INTERESSADO. Havendo trecho na sentença que o atinge diretamente, é admissível o Estado do Pará como terceiro interessado. 3. MÉRITO.
Admite-se a nomeação de defensor dativo nas comarcas onde não existe Defensoria Pública em atividade ou ocorra a impossibilidade de designação de defensor público, não havendo falar, nesse caso, em ilegalidade. 4. Desse modo, descabe falar em inexistência de direito ao pagamento de remuneração à defensora dativa se a nomeação ocorreu de maneira legal, fazendo jus a nomeada a contraprestação devida, nos moldes do art. 22, §1º do Estatuto da OAB, segundo o qual o ente federado deve suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade de prestação do serviço no local por parte da Defensoria Pública. 5. Recurso conhecido
e improvido.

(TJPA, 2017.05015862-35, 183.565, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-18, Publicado em Não Informado(a)). (grifo nosso).

De igual modo, não assiste razão o apelante quanto à alegação de ausência de comprovação de hipossuficiência financeira pela parte assistida pelo Defensor Dativo, vez que a referida afirmação de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, não tendo o Estado do Pará se desincumbido do ônus de afastar a presunção em questão.

Portanto, de ser mantida a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios.

DO VALOR ARBITRADO À TÍTULO DE HONORÁRIOS

O Juiz de Direito da Comarca de Uruará arbitrou honorários advocatícios no valor de R$ 8.000,00 e R$ 4.000,00, o que totalizaria R$ 12.000,00. Inconformado, o apelante pugna que seja fixado valor abaixo do mínimo estipulado na tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB.

Também não assiste razão o Apelante neste aspecto, vez que, segundo a disposição contida no 22, §1º, da Lei n.º 8.906/94, o Magistrado fixará os honorários do Defensor Dativo com base na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, mostrando-se razoável o quantum arbitrado.

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§1º
O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado
. (grifos nossos).

Neste sentido, destaca-se julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA O ESTADO. DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB.
1. Segundo entendimento assente nesta Corte, o advogado dativo nomeado na hipótese de não existir Defensoria Pública no local da prestação do serviço, ou de defasagem de pessoal, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, de acordo com os valores da tabela da OAB. Precedentes: AgRg no Ag 924.663/MG, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJe de 24.4.2008; REsp 898.337/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.3.2009; AgRg no REsp 888
.571/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 20.2.2008. 2. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1225967 RS 2010/0228421-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 07/04/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2011). (grifo nosso).

Portanto, imperiosa a manutenção da sentença neste aspecto.

DO PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA DESTAQUE DA IMPORTÂNCIA DOS VALORES REPASSADOS A DEFENSORIA PÚBLICA

O Apelante defende a necessidade de autorização para destaque da importância dos valores repassados a Defensoria Pública, vez que a Defensoria teria autonomia financeira e organizacional.

Da mesma forma, não assiste razão o Apelante neste aspecto, pois, em que pese a Defensoria Pública ter autonomia funcional e administrativa (Emenda Constitucional nº 45/04), não houve alteração quanto ao entendimento de que a defensoria Pública é órgão público do Poder Executivo, desprovido de personalidade jurídica própria, motivo pelo qual, não lhe cabe assumir a obrigação de pagar honorários advocatícios devidos a advogado dativo, designado para assistir causa de juridicamente necessitado em comarca onde não há defensoria pública, ou, onde há insuficiência de defensores, tanto que, quando a Defensoria Pública sai vencedora em uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos pela parte vencida serão pagos a pessoa jurídica que a mantém (Estado do Pará).

Em situação análoga, esta Egrégia Corte Estadual assim ponderou:

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO - COMPROVADA INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARÁ - RESPONSABILIDADE DO ESTADO – DESNECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO NOS PROCESSOS ORIGINAIS – ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONCORDÂNCIA COM A TABELA DA OAB –
NÃO CABIMENTO DE DESCONTO DA RECEITA DA DEFENSORIA PÚBLICA
– PRAZO DE PAGAMENTO DA RPV É DE 2 MESES – INTELIGÊNCIA DO ART. 535, § 3º, INCISO II DO CPC/2015 – CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – PRESUNÇÃO DE POBREZA A FAVOR DOS ASSISTIDOS -
CONSECTÁRIOS LEGAIS – JULGAMENTO DO RE 870947 – APLICAÇÃO DO IPCA-E. art. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. É FIRME A COMPREENSÃO DO COL. STJ NO SENTIDO
DE QUE A SENTENÇA QUE FIXA VERBA HONORÁRIA EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO, FAZ TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL, DEVENDO O ESTADO SUPORTAR O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR NOMEADO POR JUIZ AO RÉU JURIDICAMENTE HIPOSSUFICIENTE, NOS CASOS EM QUE NÃO HOUVER DEFENSORIA PÚBLICA INSTALADA OU QUANDO FOR INSUFICIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA, COMO OCORREU NA HIPÓTESE EM JULGAMENTO. 2. CONFIGURADA A NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO PELO JUIZ DE DEFENSOR DATIVO SÃO DEVIDOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA FAZENDA ESTADUAL AO ADVOGADO QUE PRESTOU O SERVIÇO DE RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA DO ESTADO, INDEPENDENTEMENTE DA SUA PARTICIPAÇÃO COMO PARTE NO PROCESSO. 3. SEGUNDO ENTENDIMENTO ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA, O ADVOGADO DATIVO NOMEADO NA HIPÓTESE DE NÃO EXISTIR DEFENSORIA PÚBLICA NO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
, OU DE DEFASAGEM DE PESSOAL, FAZ JUS AOS HONORÁRIOS FIXADOS PELO JUIZ E PAGOS PELO ESTADO, DE ACORDO COM OS VALORES DA TABELA DA OAB
.
4. COMO ÓRGÃO PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO, NÃO CABE A DEFENSORIA PÚBLICA ASSUMIR A OBRIGAÇÃO DE PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO
. 5 - AS CHAMADAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR (RPVS) SÃO REGULAMENTADAS PELO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC), QUE DETERMINA QUE O PAGAMENTO SEJA FEITO NO PRAZO MÁXIMO DE 2 (DOIS) MESES CONTADOS DESDE A ENTREGA DA REQUISIÇÃO.

6 – DEMAIS DISSO, ESSA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA EDITOU A RESOLUÇÃO N.º 29 DE 11/11/2016, QUE DISCIPLINA O PROCESSAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR NO ÂMBITO DO 1º E 2º GRAUS DE JURISDIÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ, ONDE PREVÊ NO CAPÍTULO II, ART. 5º, QUE O JUIZ DA EXECUÇÃO INTIMARÁ O ENTE OU ENTIDADE PÚBLICA, MEDIANTE OFÍCIO, A EFETUAR O PAGAMENTO, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES, DA QUANTIA NECESSÁRIA À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO.

7 - A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA EMITIDA POR PESSOA FÍSICA PARA FINS DE OBTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA GOZA DE PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE E COMPETE À PARTE ADVERSA A PRODUÇÃO DE PROVA EM CONTRÁRIO, CUJO ÔNUS NÃO SE DESINCUMBIU O ENTE PÚBLICO ESTADUAL.
8-O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AO JULGAR DEFINITIVAMENTE O RE 870947 (TEMA 810), AFASTOU A UTILIZAÇÃO DA TR (TAXA REFERENCIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS NÃO TRIBUTÁRIOS DA FAZENDA PÚBLICA, INCLUSIVE, ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO PRECATÓRIO, ADOTANDO O IPCA-E POR CONSIDERA-O MAIS ADEQUADO PARA RECOMPOR A PERDA DO PODER DE COMPRA. 9 - O VALOR DEVIDO, A TÍTULO DE HONORÁRIOS DATIVO, DEVERÁ SER CORRIGIDO MONETARIAMENTE SEGUNDO O IPCA-E DESDE A DATA DA EMISSÃO DAS CERTIDÕES, SENDO DEVIDOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

(TJPA, PROC. N.º 0102129-25.2015.8.14.0121– PJE, Rel. Exma. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, componente da 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 17 de junho de 2019). (grifo nosso).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTOR ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. O juízo de primeiro grau julgou procedente a ação ordinária e condenou o IASEP ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado; 2. A sentença importa em condenação em face da Fazenda Pública, tornando necessário o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 475, I, do CPC/73. Incidência de reexame necessário reconhecida; 3
. A Defensoria Pública é órgão estatal que, embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria. Dessa forma, quando a Defensoria Pública sai vencedora de uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos pela parte perdedora serão pagos a pessoa jurídica que a mantém, ou seja, ao ente federativo correspondente
; 4. Sendo o autor representado pela Defensoria Pública Estadual, pertencentes ao mesmo ente estatal, não há como persistir a condenação do IASEP quanto a verba sucumbencial, pois, na prática, operar-se-á confusão, constituindo a característica de credor e devedor sobre a mesma pessoa, regulamentado pelo art. 381 do CC; 5. Reexame Necessário e Apelação conhecidos. Apelação provida. Sentença parcialmente alterada em reexame necessário.

(TJPA, 2018.02102061-40, 191.511, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-21, Publicado em 2018-06-05). (grifo nosso).

Destaca-se julgado dos Tribunais Pátrios:

PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. AÇÃO PENAL. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PELO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA IMEDIATA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DE DEFENSORIA PÚBLICA INSTALADA NA CAPITAL DE ESTADO FEDERATIVO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA CELERIDADE PROCESSUAL E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TABELA DA OAB. ÔNUS DO ESTADO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR FEITA PELO PRÓPRIO JUIZ DA EXECUÇÃO DIRETAMENTE AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 730 DO CPC. ATO DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL A QUE O JUIZ ESTÁ VINCULADO.

I - A sentença que fixa a dotação honorária, em processo no qual atuou defensor dativo, faz título executivo judicial certo, líquido e exigível, sendo de responsabilidade do Estado o pagamento dos referidos honorários quando, na comarca, não houver Defensoria Pública. II - Nesse caso, o advogado indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, dada a impossibilidade da defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado (§ 1º, do artigo 22, da Lei nº 8.906/94). Precedentes do STJ. III -
Embora a Emenda constitucional nº 45/04 tenha conferido à defensoria Pública autonomia funcional e administrativa, não se alterou o entendimento de que a defensoria Pública é órgão público do Poder Executivo, desprovido de personalidade jurídica própria, pelo que não lhe cabe assumir a obrigação de pagar honorários advocatícios devidos a advogado dativo, designado para assistir causa de juridicamente necessitado em comarca onde não há defensoria pública
. IV - Entendimento pacífico deste Tribunal de Justiça: AC 18.659/2008-SÃO JOÃO DOS PATOS, Rel. Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF, Primeira Câmara Cível, j. em 16.04.09; AC 3.026/2010-ARAIOSES, Rel. Des. RAIMUNDO FREIRE CUTRIM, Segunda Câmara Cível, j. em 18.05.10; AC 10.052/2006-TIMON, Rel.ª Des.ª NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA, Segunda Câmara Cível, j. em 27.02.07; AC 3.021/2010-ARAIOSES, Rel. Des. CLEONES CARVALHO CUNHA, Terceira Câmara Cível, j. em 11.03.10; AC 5.198/2010-MIRADOR, Rel. Des. PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA, Quarta Câmara Cível, j. em 29.03.11.V - Na execução por quantia certa contra a Fazenda Pública, deve o juiz da execução reportar-se ao presidente do Tribunal ao qual está vinculado para a expedição da requisição, não podendo fazê-lo diretamente ao chefe do Poder Executivo. O pagamento será realizado mediante precatório ou por requisição de pequeno valor. Precedentes do
STJ.VI
- Apelação parcialmente provida.

(TJ-MA - AC: 51632011 MA, Relator: MARCELO CARVALHO SILVA, Data de Julgamento: 23/05/2011, COROATA). (grifo nosso).

Logo, imperiosa a manutenção da sentença neste aspecto.

DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR

O Magistrado de origem determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor para pagamento da quantia cobrada. O Apelante requer esclarecimento acerca da referida expedição, para que reste consignado que o pagamento do RPV ocorra em até 120 dias.

Sobre a situação em epígrafe, o artigo 535, §3º, inciso II, do CPC/15 e o Conselho Nacional de Justiça, dispõem:

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

(...)

§3º Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada:

(...)

II -
por ordem do juiz
, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo,
o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição
, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente. (grifo nosso).

(...) De acordo com a Constituição Federal, a quitação dos precatórios deve obedecer a ordem cronológica, devendo ser quitados, primeiramente, os de natureza alimentar e depois, os não alimentares. Já o pagamento de dívidas judiciais de menor valor,
as chamadas requisições de pequeno valor (RPVs), é regulamentado pelo novo Código de Processo Civil (CPC), que determina que o pagamento seja feito no prazo máximo de dois meses contados desde a entrega da requisição.
No caso das RPVs, o pagamento é ordenado pelo juiz de 1º grau. O teto máximo para pagamento por meio de RPVs é definido por lei própria de cada ente federativo, levando em conta as diferentes capacidades econômicas. No caso do DF, por exemplo, condenações de até 10 salários mínimos são pagas por meio de RPVs. O restante é pago com precatórios. (Disponível em: <
http://www.cnj.jus.br
/noticias/cnj/84837-cnj-servico-o-que-sao-e-como-devem-ser-pagos-os-precatorios
>. (grifo nosso).

Depreende-se do exposto que o pagamento do RPV deve ocorrer, em verdade, no prazo máximo de dois meses contados desde a entrega da requisição.

Neste sentido, esta Egrégia Corte Estadual ao editar a Resolução n.º 29 de 11/11/2016, que disciplina o processamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV no âmbito do 1º e 2º graus de jurisdição, consignou em seu artigo 5º que, o Juiz da Execução intimará o ente ou entidade pública, mediante ofício, a efetuar o pagamento, no prazo de 2 (dois) meses, de quantia necessária à satisfação do crédito.

Em situação análoga, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

EMENTA. APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO – COMPROVADA INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA DE IRITUIA - RESPONSABILIDADE DO ESTADO – DESNECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO NOS PROCESSOS ORIGINAIS – ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONCORDÂNCIA COM A TABELA DA OAB – NÃO CABIMENTO DE DESCONTO DA RECEITA DA DEFENSORIA PÚBLICA – PRAZO DE PAGAMENTO DA RPV É DE 2 MESES – INTELIGÊNCIA DO ART. 535, § 3º, INCISO II DO CPC/2015 – CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – PRESUNÇÃO DE POBREZA A FAVOR DOS ASSISTIDOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. É firme a compreensão do Col. STJ no sentido de que a sentença que fixa verba honorária em favor do defensor dativo, faz título executivo líquido, certo e exigível, devendo o Estado suportar o pagamento dos honorários advocatícios ao defensor nomeado por juiz ao réu juridicamente hipossuficiente, nos casos em que não houver defensoria pública instalada ou quando for insuficiente para atender a demanda da circunscrição judiciária, como ocorreu na hipótese em julgamento. 2. Configurada a necessidade de nomeação pelo juiz de defensor dativo são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda estadual ao advogado que prestou o serviço de responsabilidade primária do Estado, independentemente da sua participação como parte no processo. 3 – Segundo entendimento assente na jurisprudência pátria, o advogado dativo nomeado na hipótese de não existir Defensoria Pública no local da prestação do serviço, ou de defasagem de pessoal, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, de acordo com os valores da tabela da OAB. 4. Como órgão público do Poder Executivo, não cabe a Defensoria Pública assumir a obrigação de pagar honorários advocatícios ao defensor dativo
5 - As chamadas requisições de pequeno valor (RPVs) são regulamentadas pelo novo Código de Processo Civil (CPC), que determina que o pagamento seja feito no prazo máximo de 2 (dois) meses contados desde a entrega da requisição. 6 – Demais disso, essa Egrégia Corte de Justiça editou a Resolução n.º 29 de 11/11/2016, que disciplina o processamento de Requisição de Pequeno Valor no âmbito do 1º e 2º graus de jurisdição do Poder Judiciário do Estado do Pará, onde prevê no Capítulo II, art. 5º, que o Juiz da execução intimará o ente ou entidade pública, mediante ofício, a efetuar o pagamento, no prazo de 2 (dois) meses, da quantia necessária à satisfação do crédito
. 7 - A declaração de hipossuficiência emitida por pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção relativa de veracidade e compete à parte adversa a produção de prova em contrário, cujo ônus não se desincumbiu o ente Público Estadual. 8. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

(TJPA, PROC. N.º 0004026-49.2016.8.14.0023 – PJE, Rel. Exma. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, componente da 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 23 de agosto de 2018). (grifo nosso).

Necessário enfatizar, que o Estado do Pará, por intermédio do Governador à época (Simão Jatene), ajuizou no Supremo Tribunal Federal (STF) a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n.º 5534, com pedido de liminar, contra dispositivos do novo Código de Processo Civil, dentre eles, o artigo 535, parágrafo 3º, inciso II, que estabelece prazo de dois meses para o pagamento de requisições de pequeno valor (RPV). Sustenta, na ADI, que a disposição em questão fere a autonomia dos estados para legislar sobre o tema e fixar prazo de pagamento (artigo 24, inciso XI, da Constituição Federal). No entanto, a Ação Direta de Inconstitucionalidade ainda se encontra pendente de julgamento, devendo, neste momento processual, prevalecer a aplicabilidade do Código de Processo Civil.

Desta forma, não assiste razão o Apelante neste aspecto.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO CÍVEL, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/10/2020